Tribunal: TJES
Processo: 0023517-02.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023517-02.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MATEUS MENEZES MATOS

RELATOR(A): CARLOS SIMÕES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXAME DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDENTE. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. PREVISÃO EDITALÍCIA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedente pedido formulado por candidato eliminado na fase de inspeção de saúde do concurso público regido pelo Edital nº 05/2018, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, para declarar a nulidade da decisão administrativa que o considerou inapto por ser portador de diabetes mellitus insulinodependente e determinar sua nomeação e posse no cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exclusão de candidato do concurso público para soldado combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo em razão de condição de saúde prevista no edital como causa de inaptidão — diabetes mellitus insulinodependente — e se tal exclusão ofende os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso prevê expressamente a diabetes mellitus insulinodependente como causa de inaptidão para o cargo, conforme o Anexo III, art. 3º, § 13, tendo em vista a incompatibilidade da condição com as exigências físicas e operacionais da função.

A Administração Pública possui discricionariedade para estabelecer critérios de aptidão física e mental, especialmente em concursos para carreira militar, desde que amparados em parâmetros técnicos e compatíveis com a natureza do cargo.

O controle contínuo e rigoroso exigido para o tratamento da diabetes insulinodependente, com riscos de hipoglicemia e hiperglicemia, é incompatível com as situações extremas e de risco enfrentadas no exercício da função militar.

O ato administrativo de eliminação do candidato baseia-se em parecer técnico da Junta Médica Oficial e observa os critérios do edital, não havendo demonstração de ilegalidade, arbitrariedade ou desvio de finalidade.

A jurisprudência do STF (Tema 485) e do STJ é pacífica no sentido de que não cabe ao Judiciário revisar o mérito de critérios técnicos fixados em edital de concurso público, salvo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública pode estabelecer, em edital de concurso para carreira militar, critérios de inaptidão física e mental baseados em pareceres técnicos, desde que compatíveis com as atribuições do cargo.

A previsão de exclusão de candidato com diabetes mellitus insulinodependente, dada a necessidade de controle rigoroso e os riscos associados à condição em ambientes operacionais extremos, é legítima, razoável e proporcional.

O Poder Judiciário não deve intervir no mérito do ato administrativo de exclusão de candidato fundado em critérios técnicos expressamente previstos no edital, salvo demonstração de flagrante ilegalidade ou desvio de finalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; Lei Estadual nº 3.196/78, art. 9º, VII; Edital nº 05/2018 – Corpo de Bombeiros Militar/ES, Anexo III, art. 3º, § 13.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853/CE (Tema 485 da repercussão geral); STJ, AgInt no AREsp 1.094.184/SP, rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe 22.10.2024; TJES, AC 0001320-44.2020.8.08.0048, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 28.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

N
a origem,
MATEUS MENEZES MATOS

ajuizou
de “
ação ordinária
”
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

pretendendo a declaração de nulidade do ato administrativo que o considerou inapto para prosseguir no concurso
público regido pelo
Edital nº
05/2018
, do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo.

Narra a exordial que
o edital do concurso fere o princípio da razoabilidade ao considerar inapta a pessoa portadora de
diabetes melitus
(seu caso), já que tal
condição de saúde é de fácil reparação pela ciência, por meio da utilização de medicamento denominado insulina, que torna o seu portador apto à realização de qualquer atividade, inclusive aquelas atreladas ao exercício da função de bombeiro militar.

Após a regular
processamento em primeiro grau de jurisdição,
o juízo
a quo
proferiu a sentença de
fls. 267/268
, por meio da qual julgou procedente o pedido formulado
.

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interpôs a apelação de
Id 10071771,

sustentando,
em síntese
, que
a exclusão do candidato decorreu do exame médico oficial que constatou a condição de
diabetes mellitus insulinodependente
, enfermidade expressamente prevista no edital do concurso como causa de
inaptidão
. Sustenta que o ato administrativo goza de presunção de legalidade e foi respaldado por critérios técnicos estabelecidos previamente no edital, não tendo havido ilegalidade ou violação aos princípios da razoabilidade ou isonomia. Argumenta, ainda, que a doença compromete a aptidão física e a segurança do próprio candidato e de terceiros nas atividades típicas da carreira militar, as quais exigem esforço físico intenso, resistência e exposição a situações de risco extremo. Defende a impossibilidade de intervenção do Judiciário no mérito do ato administrativo em concursos públicos, invocando precedentes do STF e STJ, e requer a
reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial
,
o que passo a analisar como segue
.

Discute-se, nestes autos, a regularidade de ato de exclusão de candidato
eliminado na fase de inspeção de saúde, em razão de condição médica expressamente prevista no edital como causa de inaptidão (Anexo III, art. 3º, §13
do
Edital nº
05
/20
18,
que regulamenta
o
concurso público para ingresso na carreira de
S
oldado
C
ombatente
B
ombeiro
M
ilitar –
QPCBM
).

Consoante laudo da Junta Médica Oficial
(fl. 114)
, o autor apresenta
diabetes mellitus
insulinodependente, enfermidade enquadrada entre as doenças endócrinas que, segundo o regulamento do certame, incapacitam o indivíduo para o exercício das funções do cargo.

Confira-se, por oportuno, a previsão editalícia expressa
quanto à caracterização da condição do apelado como
condição clínica incapacitante para prosseguir no certame:

Anexo III, art. 3º,
§ 13. Doenças Metabólicas e Endócrinas

Diabetes Mellitus, tumores hipotalâmicos e hipofisários; disfunção hipofisária e tireoideana; tumores da tireóide, exceto cistos insignificantes e desprovidos de potencialidade mórbida; tumores de supra-renal e suas disfunções congênitas ou adquiridas; hipogonadismo primário ou secundário; distúrbios do metabolismo do cálcio e fósforo, de origem endócrina; erros inatos do metabolismo; desenvolvimento anormal, em desacordo com a idade cronológica.

Posta esta premissa, tenho que
a Administração Pública encontra-se vinculada aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e supremacia do interesse público, podendo, portanto, fixar critérios objetivos de saúde física e mental compatíveis com as exigências da função, sobretudo em carreiras militares, marcadas por elevada exigência física e atuação em situações de risco.

O Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento no sentido de que os critérios fixados em edital, desde que compatíveis com a natureza do cargo e amparados em elementos técnicos,
não podem ser livremente revistos pelo Poder Judiciário
, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes (Tema 485 da repercussão geral – RE 632.853/CE).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste eg. TJES, como se infere das seguintes ementas de julgados:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DE CONCURSO PARA PROFESSOR TITULAR DE DIREITO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. INGRESSO DE TERCEIROS INTERESSADOS. NÃO APONTADA, DE MANEIRA FUNDAMENTADA, A PRESENÇA DE INTERESSE JURÍDICO. RECURSO DO PRIMEIRO COLOCADO NO CONCURSO. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 3.º, 267, INCISO VI, E 295, INCISO IV, DO CPC/1973 E 41, § 2.º, DA LEI N. 8.666/1993. RAZÕES DISSOCIADAS. FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIAS DEVIDAMENTE PREQUESTIONADAS. ESCOLHA DOS COMPONENTES DA BANCA EXAMINADORA EM CONSONÂNCIA COM A AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA ASSEGURADA PELOS ARTS. 53 E 54 DA LEI N. 9.394/1998. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INDEFERIDO O PEDIDO DE INGRESSO DE TERCEIROS INTERESSADOS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO APELO NOBRE E, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL.
(...)

9. Nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte Superior, a atuação do Poder Judiciário, em matéria de concurso público, limita-se à averiguação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública quanto à fixação dos critérios e normas reguladoras do certame.
(...)

(AgInt no AREsp n. 1.094.184/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. QUESTÃO PREJUDICIAL AO MÉRITO. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSÁRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA CAUSA. CONCURSO PÚBLICO (EDITAL Nº 003/2018/PMES). OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ETAPA DE EXAME DE SAÚDE. LAUDO ELABORADO PELA JUNTA MILITAR DE SAÚDE CONCLUINDO PELA INAPTIDÃO DO CANDIDATO APELANTE. DIAGNÓSTICO DE HIPOTIREOIDISMO. DOENÇA INCAPACITANTE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE MILITAR PREVISTA EM LEI E EDITAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFERIR A MANIFESTA DESARRAZOABILIDADE DESTA EXIGÊNCIA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR APRESENTADO PELO APELANTE QUE NÃO AFASTA A CONCLUSÃO DA JUNTA MILITAR DE SAÚDE. AFERIÇÃO DA CONDIÇÃO DE SAÚDE DO CANDIDATO QUE DEVE SER FEITA NO MOMENTO DA SUA EXIGÊNCIA NO CONCURSO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
2) Na hipótese, como já constava no processo o ato administrativo questionado – laudo elaborado pela Junta Médica Militar declarando o apelante inapto para a carreira militar – e laudo médico particular, subscrito por especialista em endocrinologia de confiança do próprio recorrente, realmente não havia razão para a produção de prova pericial para avaliar a condição clínica do apelante, na medida em que as provas documentais já existentes nos autos eram suficientes para formar a convicção do julgador a respeito da questão posta, tornando aquela prova requerida desnecessária e inútil, legitimando a postura adotada pelo juízo a quo, nos termos dos arts. 370, parágrafo único, e 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. 3) Para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para a carreira de Oficial, há expressa previsão legal exigindo a realização de exame de saúde dos candidatos durante o concurso público, consoante se observa do disposto no art. 9º, inciso VII, da Lei Estadual nº 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012, no escopo de comprovar “a capacidade física para exercício do cargo, conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação”. 4) Dentre os padrões mínimos estabelecidos pelo Edital nº 003/2018/PMES a serem aferidos na etapa de Exame de Saúde, o art. 3º, §§ 1º, alínea “h” e 13, do Anexo IV, dispõem que “São condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão: Gerais: (...) Disfunção endócrina: hipofisária, tireoideana, supra-renal, pancreática e gonádica; (...) Doenças Metabólicas e Endócrinas: Diabetes Mellitus, tumores hipotalâmicos e hipofisários; disfunção hipofisária; hipertireoidismo e hipotireoidismo; (...)”. 5) Há, portanto, expressa previsão legal e editalícia para subsidiar o ato administrativo que considera inapto, na etapa de Exame de Saúde, o candidato a carreira de Oficial da Polícia Militar do Estado do Espírito por ser diagnosticado pela Junta Militar de Saúde com hipotireoidismo, não podendo a Administração Pública deixar de eliminar o candidato em tal hipótese, já que sua atuação está vinculada às normas que tratam da matéria. 6) Como o hipotireoidismo não tratado corretamente pode acarretar sobrepeso, cansaço excessivo e redução da performance física e mental do adulto, além de elevar os níveis de colesterol, que aumenta as chances de problemas cardíacos, não há como considerar inconstitucional, por manifesta desarrazoabilidade (art. 13 da Constituição Estadual), a previsão legal e editalícia de inaptidão do candidato a carreira militar que seja diagnosticado com a mencionada moléstia, tendo em vista que seus potenciais efeitos colaterais podem resultar em prejuízo no desenvolvimento da atividade militar, impossibilitando, assim, a intervenção do Poder Judiciário para reconhecer a invalidade do ato administrativo questionado com base na abstrata disposição legal, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88). 7) Se o próprio laudo médico particular apresentado pelo apelante confirma o acerto do diagnóstico da Junta Militar de Saúde e a lei e o edital não fazem nenhuma ressalva excepcionando o quadro de hipotireoidismo temporário, não há possibilidade de o Poder Judiciário intervir na atuação da Administração Pública para afastar a eliminação do recorrente do certame, a qual se pautou no art. 3º, §§ 1º, alínea “h” e 13, do Anexo IV, do Edital nº 003/2018/PMES, sob pena de ofensa aos princípios da separação de Poderes e da isonomia. 8) Recurso desprovido.
(TJES – AC
0001320-44.2020.8.08.0048
-
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível
-
Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
-
Data: 28/Aug/2023
)

No caso em apreço,
o concurso é direcionado ao preenchimento de vagas de cargo de soldado combatente do coro de bombeiros militar, cujas funções
impõe
m
ao servidor exigências físicas e psicológicas extremas, notadamente pelo desempenho de atividades operacionais que envolvem
esforço físico intenso, exposição a situações de risco elevado, variações ambientais severas e resposta imediata em contextos emergenciais,
de modo que
se exige
do militar
resiliência física, estabilidade metabólica e plena autonomia funcional
, já que essas atividades podem se desenvolver durante longos períodos, inclusive em locais sem acesso imediato a suporte médico, alimentação regular ou infraestrutura mínima.

Neste contexto, o

controle rigoroso e contínuo dos níveis de glicose sanguínea
exigido do portador de
diabetes melitus
insulinodependente
, com administração periódica de insulina e monitoramento constante para evitar episódios de
hipoglicemia
(queda acentuada de glicose) ou
hiperglicemia
(elevação excessiva), ambos potencialmente incapacitantes ou fatais, sobretudo quando ocorrem em ambientes hostis ou durante tarefas críticas,
não é compatível com as funções atribuídas ao cargo almejado pelo ora apelado
.

Diante disso, a
Junta Médica Oficial
, com respaldo técnico e vinculada ao edital do certame, considerou a presença da diabetes insulinodependente como
condição impeditiva ao exercício pleno da função
, tendo em vista não apenas o risco à saúde do próprio candidato, mas também
a segurança de terceiros e da equipe
, cuja atuação é coletiva, coordenada e dependente da plena capacidade funcional de todos os envolvidos.

Portanto, a restrição prevista no edital não se revela arbitrária, mas
necessária, razoável e proporcional
, à luz do
princípio da supremacia do interesse público e da segurança das operações militares
, encontrando respaldo em jurisprudência consolidada do STF e STJ sobre a
autonomia da Administração para definir critérios de aptidão compatíveis com a natureza do cargo
.

Tenho, portanto, que não restou demonstrado qualquer vício de legalidade no ato administrativo impugnado, tampouco desvio de finalidade ou discricionariedade abusiva. Ao contrário, o ato baseou-se em parecer técnico de junta médica regularmente constituída, com observância dos critérios previamente definidos no edital — instrumento que rege, com força normativa, a relação entre candidato e Administração Pública.

C
onsiderando, assim, que a eliminação do autor decorreu de aplicação objetiva dos critérios do edital, em razão de condição clínica incompatível com as funções do cargo,
impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial
, reconhecendo-se a legalidade do ato administrativo.

Dia
nte todo o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
e REFORMO a sentença recorrida, para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Via de consequência,
inverto a sucumbência, mantidos os parâmetros fixados na origem
e

observada a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor da demanda
.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.